Tribunal: STF
Processo: AP 2423
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.021/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Nas datas de 2/12/2024 e 6/1/2025, a Defesa e a Procuradoria-Geral da República apresentaram suas respectivas alegações finais na presente ação penal (eDocs. 345 e 347).



    Em Sessão Virtual realizada entre os dias 27/6/2025 e 5/8/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, rejeitou as preliminares, e julgou procedente a ação penal para condenar o réu CLAUDIO MENDES DOS SANTOS, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359- M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo ; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo e; 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu foi condenado, ainda, ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados (eDocs. 404 e 406).



    O acórdão condenatório foi publicado em 19/8/2025 (eDoc. 406), e, em 17/10/2025, foram opostos Embargos Infringentes (eDoc. 422).



    Em 17/10/2025, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em violação de zona de inclusão, nos dias 17/9/2025, 4/10/2025 e 10/10/2025 (eDoc. 424).



    Em 25/10/2025, a defesa de CLAUDIO MENDES DOS SANTOS apresentou justificativa pelos descumprimentos informados pela Central de Monitoração Eletrônica, argumentando, em síntese que “nos dias 08/06/2025, 05/09/2025, 16/10/2025 e 22/10/2025, o equipamento também apresentou alertas falsos, todos anulados pelo CIME após verificação técnica. Em todos os casos, o custodiado agiu com presteza, comunicando o fato imediatamente à autoridade competente, o que demonstra boa-fé e zelo no cumprimento das medidas cautelares”(eDoc.429).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 11/4/2025, substituí a prisão preventiva de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares, dentre elas o (eDoc. 359):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    O réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou problemas técnicos nos dias 8/6/2025, 5/9/2025, 16/10/2025 e 22/10/2025.



     A defesa comprovou que, de maneira diligente, o réu entrou em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido, tendo esta desconsiderado as falhas, após verificação técnica (eDoc.429, fl.3).



     Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, o tempo que foi registrada a violação. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente